Tribunal: TJES
Processo: 5005130-81.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005130-81.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA DA JUDA SILVA ZUCCOLOTTO

AGRAVADO: NELSON FERREIRA DOS SANTOS

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALEGADA CONTRADIÇÃO - INEXISTÊNCIA DE PROPOSIÇÕES ENTRE SI INCONCILIÁVEIS - IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL - AQUISIÇÃO MEDIANTE VENDA DIRETA - MERA IMPRECISÃO DA INFORMAÇÃO, E NÃO CONTRADIÇÃO A SER EXTIRPADA - MOMENTO DA ARGUIÇÃO - POSSIBILIDADE DE SER ARGUIDO ANTES DO TEMA 961/STF - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - DESCABIMENTO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

1)
Não há proposições entre si inconciliáveis no voto condutor, ao noticiar ter havido a arrematação do imóvel litigioso em leilão, quando, na verdade, o embargado o adquiriu diretamente do BANDES, tendo em vista se configurar, no máximo, imprecisão da informação, sem que isso altere o contexto em que introduzida ou, muito menos, o desfecho do julgamento.

2)
A alienação direta do imóvel – após fracassada sua venda por meio de leilão – é hipótese é abstratamente prevista no art. 880 do Código de Processo Civil e, no que ora interessa, produz os mesmos efeitos referidos no voto condutor, ou seja, de que a suposta causa ensejadora da impenhorabilidade do bem imóvel, qual seja, se tratar de pequena propriedade rural trabalhada pela família, deveria ter sido arguida até o momento da arrematação ou adjudicação ou, consoante seria tecnicamente correto, até a sua compra diretamente realizada embargado junto ao BANDES, eis que preexistente.

3)
O voto condutor não imputou à parte a prática da chamada “nulidade de algibeira”, e sim, traçou um paralelo entre tal manobra e a a sua inércia em invocar a alegada impenhorabilidade nas ações anteriormente propostas, conforme se depreende de seu texto.

4)
O argumento da embargante para não ter arguido tal tese jurídica nas demandas anteriores não me convence da necessidade de atribuir efeitos infringentes ao presente recurso e, de resto, modificar o que restou decidido no julgamento, haja vista que o aludido julgamento do ARE 1.038.507/PR pelo Supremo Tribunal Federal – quando foi firmada a tese de que “É impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização” (Tema 961), em momento posterior ao ajuizamento das outras demandas, não impedia a arguição da tese jurídica pela parte interessada, por se tratar de matéria amplamente discutida nos tribunais há anos, tanto que o reconhecimento de sua repercussão geral se deu em 2017, em que pese o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal ter ocorrido só em 2021.

5)
Tendo a matéria sido devidamente examinada, eventual equívoco por parte do Órgão Julgador não importa em vício a sujeitá-lo à correção mediante embargos de declaração, isto é, tratar-se-ia, no máximo, de error in judicando que enseja a interposição do recurso que o ordenamento jurídico disponibiliza àquele que porventura considerar injusto o julgamento.

6)
Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Maria da Juda Silva Zuccolotto
contra o acórdão deste Órgão Colegiado (Id 5943223) que, à unanimidade de votos, negou provimento ao
agravo de instrumento
que interpôs, ficando prejudicado o
agravo interno
.

Com tal desfecho, restou mantida a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia que, nos autos da “
ação de imissão de posse
” ajuizada por
Nelson Ferreira dos Santos
, indeferiu o pedido de “tutela provisória de urgência de natureza cautelar” formulado pela embargante no bojo da contestação.

Em suas razões recursais (Id 6039657), sustenta a embargante, em síntese, que o acórdão padece de contradição em relação aos seguintes pontos:
(i)
o imóvel não foi arrematado em leilão pelo agravado/embargado conforme noticiado no voto condutor, e sim, diretamente adquirido do BANDES; e
(ii)
não incorreu em “nulidade de algibeira” ao somente invocar a impenhorabilidade da pequena propriedade neste momento, porquanto era impossível fazê-lo, nas ações anteriormente propostas, por ser a elas posterior a tese de repercussão geral emanada do julgamento do ARE 1.038.507/PR pelo Supremo Tribunal Federal.

Como se sabe, além das hipóteses expressamente previstas no diploma processual civil (CPC, artigo 1.022), quais sejam, esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
(inciso I), suprir
omissão
(inciso II), corrigir
erro material
(inciso III), os embargos de declaração são também admitidos, em caráter excepcional, nos casos em que o julgado embargado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada mas relevante para a solução da lide.

Não obstante a invocada existência de “contradição” a ser extirpada, o que se extrai da peça recursal é o manifesto propósito da embargante de rebater os fundamentos contidos no voto condutor do julgamento, por considerar mais acertada a tese jurídica que defende e, por corolário, equivocada a adotada por este Órgão Julgador, o que certamente não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

A
contradição
, para os fins previstos no art. 1.022, inciso I, do CPC/2015, somente se configura quando o julgado inclui proposições entre si inconciliáveis, não se verificando quando o acórdão eventualmente inobservar as provas produzidas ou contrariar precedentes jurisprudenciais. Em suma: constitui mácula interna do julgado, e nunca com relação às provas produzidas nos autos, à jurisprudência ou mesmo dispositivos de lei.

Não há proposições entre si inconciliáveis no voto condutor, de minha lavra, ao noticiar ter havido a arrematação do imóvel litigioso em leilão, quando, na verdade, o embargado o adquiriu diretamente do BANDES, tendo em vista se configurar, no máximo, imprecisão da informação, sem que isso altere o contexto em que introduzida ou, muito menos, o desfecho do julgamento.

A alienação direta do imóvel – após fracassada sua venda por meio de leilão – é hipótese é abstratamente prevista no art. 880 do Código de Processo Civil e, no que ora interessa, produz os mesmos efeitos aos quais me referi no voto condutor, ou seja, de que a suposta causa ensejadora da impenhorabilidade do bem imóvel, qual seja, se tratar de pequena propriedade rural trabalhada pela família, deveria ter sido arguida até o momento da arrematação ou adjudicação ou, consoante seria tecnicamente mais correto, até a sua compra diretamente realizada embargado junto ao BANDES, eis que preexistente.

Quanto ao segundo ponto – momento para se invocar a impenhorabilidade – igualmente não identifico a mácula apontada pela embargante.

Primeiramente, devo esclarecer que o voto condutor não imputou à parte a prática da chamada “nulidade de algibeira”, e sim, traçou um paralelo entre tal manobra e a a sua inércia em invocar a alegada impenhorabilidade nas ações anteriormente propostas, quando era patrocinada por outros advogados. Do que se depreende do texto, tão somente fiz uma comparação com sobredita manobra processual, ao afirmar que “
Ainda que não
se
vislumbre má-fé ou ardil da parte, sabe-se que a arguição tardia de mácula
ou, no caso específico, da proteção de impenhorabilidade mesmo depois de não fazê-lo em duas ações judiciais que tramitaram antes da sua arrematação em hasta pública, assemelha-se ao que se denomina ‘
nulidade de algibeira’, manobra processual que é rechaçada
até mesmo
nas hipóteses de nulidade absoluta
” (cf. Id 5943223, p. 4).

Feito o esclarecimento, o argumento da embargante para não ter arguido tal tese jurídica nas demandas anteriores não me convence da necessidade de atribuir efeitos infringentes ao presente recurso e, de resto, modificar o que restou decidido no julgamento, haja vista que o aludido julgamento do ARE 1.038.507/PR pelo Supremo Tribunal Federal – quando foi firmada a tese de que “
É impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização
” (Tema 961), em momento posterior ao ajuizamento das outras demandas, não impedia a arguição da tese jurídica pela parte interessada, por se tratar de matéria amplamente discutida nos tribunais há anos, tanto que o reconhecimento de sua repercussão geral se deu em 2017, em que pese o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal ter ocorrido só em 2021.

Em assim sendo, o mero descontentamento da parte com o julgado não torna cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, e não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida. Vale dizer: tendo a matéria sido devidamente examinada, eventual equívoco por parte deste Órgão Julgador não importa em vício a sujeitá-lo à correção mediante embargos de declaração, isto é, tratar-se-ia, no máximo, de
error in judicando
que enseja a interposição do recurso que o ordenamento jurídico disponibiliza àquele que porventura considerar injusto o julgamento.

Ante o exposto, por não haver mácula a ser sanada,
nego provimento aos
embargos de declaração
.

É como voto!

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora